Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-04.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO EIRELI - CNPJ: 18.934.385/0001-20 (AGRAVADO), F R COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 22.161.363/0001-41 (AGRAVADO), FABIANO GUERRA MENDES FALCAO - CPF: 805.380.704-63 (AGRAVADO), ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO - CPF: 036.477.024-47 (AGRAVADO), MARIA LUIZA GUERRA FREITAS FALCAO - CPF: 082.772.894-80 (AGRAVADO), RAFAEL GUERRA FREITAS FALCAO - CPF: 082.772.884-09 (AGRAVADO), ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO - CNPJ: 02.945.907/0001-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CULPA DA RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO TÉCNICA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–

RECURSO DESPROVIDO
.

É admissível a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias quando demonstrada a ausência de culpa da recuperanda pelo atraso processual, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A manutenção de bens gravados com alienação fiduciária na posse da recuperanda é legítima durante o período de blindagem quando comprovada, por elementos técnicos, sua essencialidade à atividade empresarial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1000077-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

FABIANO GUERRA MENDES FALCÃO EIRELIE OUTROS– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal,interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.Renan Carlos Leao Pereirado Nascimento
,nos autos

da

Recuperação Judicialnº1010459-81.2025.8.11.0003
,
movida por
FABIANO GUERRA MENDES FALCÃO EIRELI
e
outros
, que, conforme registrado no Id. 214892776de origem, deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
), nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº11.101/2005, por mais 180 (cento e oitenta) dias, além de reconhecer a essencialidade de determinados bens indicados pela recuperanda.

A decisão agravada reconheceu, com fundamento na manifestação técnica do administrador judicial e na manifestação do Ministério Público, a essencialidade de bens móveis (motocicletas, caminhão, reboque) e do imóvel rural denominado Fazenda Camaleão, determinando sua permanência na posse da empresa recuperanda. Em sequência, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por mais 180(cento e oitenta)dias, ressaltando que a recuperanda vinha cumprindo regularmente suas obrigações e que o atraso na realização
da assembleia geral de credores decorre de causas alheias à sua conduta.

Nas razões recursais (Id. 339610387), obancoagravante sustenta, em síntese,que a decisão agravada:(i) viola o art. 6º, §4º, da Lei nº11.101/2005, ao prorrogar o prazo do
stay

period
sem demonstração do caráter excepcional da medida e semindicação de que a recuperanda não deu causa à demora processual;(
ii
) reconheceu a essencialidade de bens com base em fundamentação genérica, desprovida de análise técnica individualizada e detalhada quanto à utilização dos bens no contexto da atividade da recuperanda, especialmente quanto aos bens gravados com cláusula de alienação fiduciária;(
iii
) sustenta que a simples menção do administrador judicial à relevância operacional dos veículos e do imóvel rural não supre a exigência legal de comprovação específica da essencialidade, notadamente quanto à sua relação com a atividade-fim da empresa;(
iv
) reitera que a suspensão das ações e execuções movidas por credores fiduciários somente se justifica mediante demonstração técnica robusta do prejuízo real e imediato à empresa recuperanda, o que não teria ocorrido nos autos originários;e(v) aponta como ilegal a manutenção da suspensão em favor de créditos extraconcursais sem a devida análise da essencialidade, requerendo que tais medidas somente sejam adotadas após a apresentação de estudos técnicos mais aprofundados.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (
I
d.
339610387
)
.

O
preparo
recursal foi
recolhid
o
(Id.339677353).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
15
/
01
/202
6
, por esta Relatoria (
I
d.
340017365
).

Opostos embargos declaratórios pela parte agravante em Id. 342343893, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 342728367.

Na contraminuta, os agravados
defendem a estrita legalidade da decisão de piso.

Em relação à prorrogação do
stay

period
, argumentam que a medida observou rigorosamente o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, possuindo caráter excepcional e justificando-se pela complexidade do procedimento e pela ausência de qualquer conduta procrastinatória por parte das empresas, que vêm cumprindo tempestivamente as determinações judiciais.

Quanto aos bens, rechaçam a alegação do banco de que a análise de essencialidade teria sido genérica. Afirmam que o reconhecimento foi embasado em vistoria in loco e laudo técnico pormenorizado elaborado pelo Administrador Judicial, o qual comprovou com registros fotográficos que os ativos são empregados diretamente e são imprescindíveis para a continuidade operacional do grupo.

As empresas recuperandas ressaltam ainda que a expropriação ou retirada desses bens comprometeria gravemente a geração de receitas, inviabilizando o cumprimento do plano de recuperação e afrontando o princípio da preservação da empresa e sua função social, conforme o artigo 47 da referida lei.

Amparados em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal local, reiteram que compete ao Juízo Universal da recuperação avaliar e declarar a essencialidade dos bens, impedindo atos constritivos mesmo de credores não sujeitos aos efeitos da recuperação.

Por fim, requerem o total desprovimento do agravo de instrumento, a fim de que seja integralmente mantida a decisão agravada, pugnando ainda pela condenação do banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(
I
d.
345915361
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que restou devidamente justificada a prorrogação do período de blindagem (
stay

period
), uma vez que a demora na marcha processual não pode ser imputada às empresas recuperandas, que vêm cumprindo os prazos legais sem intuito procrastinatório, e de que ficou tecnicamente comprovada a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária (veículos, reboque e imóvel rural) para a manutenção e continuidade das atividades empresariais, justificando-se a permanência destes na posse do grupo devedor em estrita observância ao princípio da preservação da empresa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, impõe-se o conhecimento do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S
/
A
contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do "GRUPO FR" (Fabiano Guerra Mendes Falcão e outros
), que
deferiu a prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) por mais cento e oitenta dias e reconheceu a essencialidade de determinados bens gravados com garantia de alienação fiduciária, determinando a manutenção de sua posse com as empresas recuperandas.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
(...)

Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS SEGUINTES BENS que, por consequência, devem permanecer na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005:

Motocicleta QCS-2048

Motocicleta QCX-3662

Motocicleta QCK-6170

Motocicleta QBL-3246

Motocicleta RAX-5D59

Motocicleta QBP-8320

Motocicleta QNC-8183

Caminhão Cargo ONB-6G06

Reboque QBC-9782

Fazenda Camaleão, matrícula nº 1804, localizada em Monteiro/MT

Os bens que eventualmente já tenham sido retirados da posse da recuperanda, deverão ser imediatamente devolvidos.

Oficie-se aos juízos que forem indicados pelas recuperandas (para suspensão das ações e/ou restituição de bens que foram apreendidos após o deferimento da recuperação judicial), com cópia desta decisão.

02 – PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM:

Requereu o grupo recuperando a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, invocando o atraso da marcha processual a ausência de culpa por tal acontecimento – Id. 211475029.

DECIDO.

Pois bem. Da análise acurada dos autos, tem-se que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem merece acolhimento, na medida em que
denota-se
do curso processual que o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
.

Ademais, de proêmio, cumpre consignar que, acerca do prazo de blindagem, a Lei nº 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias.

Vejamos, in
verbis
:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Além disso, há que se registrar que, antes mesmo da atualização legislativa, tanto a doutrina como a jurisprudência já mitigavam o rigor desse prazo, em
homenagem aos princípios basilares de preservação da empresa.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTODO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. (...).” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi– Julgado em 12/06/2013).

(...)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sempre
perfilhou
pela mesma vereda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da
prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem”. (AI 87153/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015).

(...)

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhado com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

Isto posto,
DEFIRO o pedido formulado e PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Esclareço que a prorrogação do prazo de blindagem tem início no dia subsequente ao último dia do primeiro período de 180 dias.

(...)”

Pois bem.

Em consonância com o irretocável parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a decisão de origem ser mantida em sua integralidade.

No que tange à prorrogação do período de blindagem, o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com as inovações
trazidas pela Lei nº 14.112/2020, autoriza expressamente a dilação do prazo suspensivo por igual período de cento e oitenta dias, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a marcha processual transcorre dentro da normalidade possível frente à complexidade inerente a esses litígios, não havendo qualquer indício de conduta desidiosa, protelatória ou obstrutiva por parte do grupo recuperando, que vem cumprindo rigorosamente as determinações judiciais.

Sendo assim, a prorrogação do
stay

period
mostra-se não apenas lícita, mas também imperativa para assegurar um ambiente estável de negociação e resguardar o princípio basilar da preservação da empresa.

Nesse sentido:

“Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial.
Prorrogação Do Stay
Period
. Prazo Excepcional
. Contribuição Do Devedor Para o Retardo. Inexistência. Possibilidade De Extensão Do Prazo. Recurso Desprovido. I. Caso em
exame 1
. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
por mais 180 (cento e oitenta) dias. II. Questão em
discussão 2
. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do histórico processual e das condutas atribuídas à Recuperanda, é juridicamente admissível a prorrogação do
stay

period
pelo prazo adicional de 180 dias. III. Razões de
decidir 3
. O artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 permite, em caráter excepcional, a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias, desde que demonstrada a inexistência de culpa da devedora pela superação do prazo original. 4. No caso, não se verifica
a ocorrência de conduta procrastinatória ou desídia por parte da empresa Recuperanda, especialmente diante das dificuldades processuais originadas da exclusão de um dos requerentes e da necessidade de correções na lista de credores. 5. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a extensão do
stay

period
como medida de proteção ao procedimento
recuperacional
, quando não demonstrada a concorrência do devedor para o atraso e evidenciada a relevância do tempo adicional para a consecução do plano de recuperação. 6. Ressalte-se que esta é a primeira prorrogação do período de blindagem e que a decisão impugnada observou a diretriz do art. 47 da Lei 11.101/2005, que prestigia a preservação da atividade econômica viável e a harmonização dos interesses dos credores. IV.
Dispositivo 7
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
É admissível a prorrogação do
stay

period
, por mais 180 dias, quando inexistente culpa da devedora pela superação do prazo legal.
2. A primeira e única prorrogação do período de blindagem, fundamentada na necessidade de saneamento processual e de readequação do plano, encontra respaldo no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 e na jurisprudência do STJ.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209081020258110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Lado outro, no tocante à declaração de essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, a irresignação do banco agravante igualmente não se sustenta.

É cediço que, embora o crédito fiduciário não se submeta aos efeitos diretos da recuperação judicial, a própria norma
de regência, em seu artigo 49, § 3º, estabelece uma proteção temporal indispensável, ao proibir a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade durante o período de suspensão.

No caso vertente, o reconhecimento da essencialidade não ocorreu de forma infundada, mas lastreou-se em minuciosa manifestação técnica elaborada pelo Administrador Judicial.

O laudo comprovou de forma individualizada, mediante diligências in loco e registros fotográficos, que a frota de veículos, o reboque e o imóvel rural (Fazenda Camaleão) consubstanciam o núcleo operacional das devedoras, sendo vitais para a logística de distribuição e geração de receitas.

A expropriação imediata desses ativos acarretaria a interrupção abrupta das operações das recuperandas, fulminando qualquer chance de sucesso do plano de soerguimento econômico-financeiro e violando frontalmente a função social da atividade e a manutenção dos postos de trabalho.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS.
ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, notadamente maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, no contexto de recuperação judicial ajuizada por produtores rurais, determinando a manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o período de blindagem. II. Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente possui respaldo técnico e probatório adequado, bem como se é legítima a manutenção desses bens na posse dos recuperandos durante o
stay

period
, conforme ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o período de suspensão. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 4. O art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial, embora estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalva expressamente que, durante o
stay

period
, não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o
stay

period
, quando essenciais à atividade empresarial. 6. A decisão que reconheceu a essencialidade dos bens fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito
nomeado pelo juízo, relatório detalhado de essencialidade individualizada demonstrando a capacidade operacional dos maquinários e sua indispensabilidade para o processo produtivo, parecer do Administrador Judicial atestando a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva e manifestação favorável do Ministério Público Estadual. 7. Os maquinários agrícolas em questão constituem tipicamente bens de capital, instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, sem os quais a atividade produtiva não se realiza, sendo que sua retirada inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, comprometendo irremediavelmente o processo de recuperação judicial. 8. A manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o
stay

period
representa solução que harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário, que não perde a propriedade do bem, quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação, que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade, sendo a restrição imposta temporária e limitada ao período de blindagem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Durante o
stay

period
previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária. 2.
Maquinários agrícolas utilizados em atividade de agronegócio constituem bens de capital essenciais quando sua retirada compromete a continuidade da atividade produtiva e o objetivo da recuperação judicial.
3. A essencialidade de bens deve ser aferida pelo juízo da recuperação judicial com base em conjunto
probatório técnico que demonstre a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231028020258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Considerando que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afirma a competência do Juízo Universal para avaliar e declarar a essencialidade de tais bens, conclui-se que a decisão agravada operou com absoluto acerto.

Ante todo o exposto, alinhando-me aos fundamentos lançados pelo Ministério Público, voto pelo
DESPROVIMENTO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026